Tribunal: STF
Processo: Rcl 88807
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.766: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação ajuizada, em 15.12.2025, por Amanda Santos Fernandes Coelho Batista contra a seguinte decisão da Segunda Turma Recursal do Juizado Especial do Estado de Goiás no Mandado de Segurança n. 5749202-58.2025.8.09.0051, pela qual teria sido contrariado o assentado pelo Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.766/DF. Tem-se na decisão reclamada:
“MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA QUE ADVERTE EXPRESSAMENTE SOBRE A NECESSIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS PARA PEDIDO RECURSAL. DESCUMPRIMENTO DA PARTE. RENDIMENTOS ELEVADOS. ENDIVIDAMENTO QUE NÃO SE CONFUNDE COM HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 
I - CASO EM EXAME 
1.1. Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar, impetrado por Amanda Santos Fernandes Coelho Batista, em face de ato atribuído ao Juiz de Direito do 8º Juizado Especial Cível da Comarca de Goiânia/GO, que, nos autos do processo nº 5127638-72.2025.8.09.0051, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso inominado interposto pela impetrante, determinando o recolhimento das custas recursais sob pena de deserção. 1.2. Em síntese, a impetrante narra que o ato coator violou seu direito líquido e certo de acesso à Justiça, uma vez que o indeferimento do benefício ocorreu sem observância do disposto no art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, porquanto não foi previamente intimada a comprovar sua alegada hipossuficiência financeira. 1.3. Aduz que, ao interpor o recurso, juntou documentos demonstrando sua condição econômica, tais como declaração de imposto de renda, comprovantes de despesas mensais (plano de saúde, mensalidade escolar, condomínio e faturas de cartão de crédito), além de extratos bancários com saldo negativo, os quais evidenciam comprometimento integral de sua renda com despesas essenciais, razão pela qual não dispõe de recursos para arcar com as custas recursais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato impugnado, a fim de viabilizar o processamento do recurso inominado, e, ao final, a concessão definitiva da segurança, com a consequente reforma da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. 1.4. A tutela provisória foi apreciada por esta Relatoria, que indeferiu o pedido de suspensão do ato impugnado (evento 04). A autoridade apontada como coatora prestou informações defendendo a regularidade do ato, destacando que a sentença de origem advertiu expressamente sobre a necessidade de instruir eventual pedido recursal de gratuidade com declaração de imposto de renda ou documentos aptos a comprovar a hipossuficiência, o que não foi observado pela parte. A interessada, Azul Companhia de Seguros Gerais, pugnou pela denegação da segurança, afirmando inexistir ilegalidade ou cerceamento de defesa, pois a impetrante descumpriu determinação expressa da sentença, em conformidade com o art. 99, § 2º, do CPC. O Ministério Público informou não haver interesse que justificasse sua intervenção (evento 22). 
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A controvérsia cinge-se a definir se o ato judicial que indeferiu a gratuidade de justiça no recurso inominado, determinando o recolhimento das custas sob pena de deserção, violou direito líquido e certo da impetrante por ausência de observância ao procedimento previsto no art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil — notadamente quanto à intimação prévia para comprovação da alegada hipossuficiência econômica. 
RAZÕES DE DECIDIR 
3.1. O mandado de segurança é ação constitucional destinada a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública (art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e art. 1º da Lei nº 12.016/2009). 3.2. No caso, o ato impugnado refere-se ao indeferimento da gratuidade de justiça em sede recursal, no exercício do juízo de admissibilidade, providência legítima e compatível com o Enunciado 166 do FONAJE, segundo o qual: ‘Nos Juizados Especiais Cíveis, o juízo prévio de admissibilidade do recurso será feito em primeiro grau.’ 3.3. Assim, o juízo de origem é competente para apreciar, antes da remessa à Turma Recursal, o pedido de assistência judiciária formulado em sede recursal. 3.4. Examinando-se os autos originários, observa-se que a sentença proferida pelo magistrado expressamente consignou que, havendo pedido de gratuidade recursal, a parte recorrente deveria colacionar a última declaração de imposto de renda (notadamente o item ‘bens e direitos’) ou outros documentos hábeis a demonstrar a hipossuficiência, advertindo que somente após o cumprimento dessa exigência os autos seriam conclusos. Eis o trecho pertinente: ‘Havendo pedido de gratuidade recursal, deverá a parte recorrente colacionar, prioritariamente, a última declaração de IR (atualizada), notadamente o item BENS E DIREITOS, ou documento que demonstre não estar a parte obrigada à referida declaração (retirado do site oficial da Receita Federal), consta geralmente a informação ‘Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal’, o que equivale à isenção, bem como eventuais outros documentos que evidenciem a hipossuficiência financeira alegada, a critério do recorrente..’ 3.5. Dessa forma, evidencia-se que a parte foi devidamente cientificada, de forma prévia e expressa, acerca da necessidade de instruir eventual pedido de gratuidade com documentos comprobatórios, de modo que não prospera a alegação de nulidade por ausência de intimação. 3.6. O juízo de primeiro grau atendeu ao disposto no art. 99, § 2º, do CPC, e o indeferimento posterior decorreu do descumprimento de determinação processual previamente estabelecida, cuja ciência é inequívoca. 3.7. Superada a preliminar, passa-se ao mérito. Ainda que a impetrante tenha trazido aos autos declaração de imposto de renda e comprovantes de despesas pessoais, constata-se que os rendimentos anuais declarados R$241.577,37 (duzentos e quarenta e um mil, quinhentos e setenta e sete reais e trinta e sete centavos), correspondem a renda média mensal bruta aproximada de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), revelando capacidade econômica incompatível com a alegação de hipossuficiência jurídica. 3.8. As despesas apresentadas — plano de saúde, mensalidade escolar, condomínio e faturas de cartão de crédito de valor elevado — não caracterizam incapacidade financeira, mas refletem alto grau de endividamento e padrão de consumo pessoal, o que não se confunde com impossibilidade de arcar com custas processuais, conforme entendimento consolidado do TJGO: ‘Situações de alto endividamento e má gestão de orçamento doméstico e particular não se confundem com hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade da justiça.’ (TJGO – Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 5385003- 56.2024.8.09.0174, Rel. Ricardo Silveira Dourado, 1ª Câmara Cível). 3.9. Assim, embora a parte alegue comprometimento de sua renda, não comprovou incapacidade efetiva de suportar as custas recursais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder no ato impugnado. 3.10. Ademais, observa-se que não foi juntado o espelho de custas recursais, documento essencial à aferição do valor exato do preparo e, por conseguinte, à verificação da real necessidade da benesse pleiteada. A ausência desse demonstrativo impede a análise objetiva da proporcionalidade entre o valor das custas e a renda declarada, o que, por si só, inviabiliza a concessão do benefício. 3.11. Desse modo, inexiste ilegalidade ou abuso de poder no ato impugnado, não havendo direito líquido e certo a amparar a impetração. 
IV. DISPOSITIVO 
4.1. Ante o exposto, CONHEÇO do Mandado de Segurança e DENEGO A SEGURANÇA pleiteada nesta via mandamental, mantendo integralmente a decisão prolatada pelo juízo de origem” (doc. 7, grifos nossos).

Não consta a interposição de recurso até a presente data.

2. A reclamante “pugna pela concessão da gratuidade de justiça para que seja destrancado recurso ordinário em sede Mandado de Segurança perante a 2ª Turma dos Juizados Especiais Cíveis do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, justificando o pedido com base em sua condição de hipossuficiência econômica, juntando aos autos declaração em que afirma sua condição” (fl. 6).

Afirma que “o valor apontado como renda, é o valor BRUTO, porém nas premissas fáticas traçadas, reconhece o estado de hipossuficiência da reclamante em razão de endividamento” (fl. 8).

Sustenta que “a Turma Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás violou o entendimento do STF ao indeferir o Mandado de Segurança para concessão das benesses da justiça gratuita. O regional, por sua vez, inverteu o ônus da prova elencado na Jurisprudência do STF a parte reclamante da sua alteração financeira, o que não se pode aceitar. Não se pode admitir a decisão teratológica da Turma Recursal que viola precedentes do Supremo Tribunal Federal” (fl. 13).

Requer o benefício da justiça gratuita.

Pede “a procedência da presente Reclamação, cassando a r. Acórdão proferido pela 2ª Turma Egrégio Tribunal do Estado de Goiás, que violou diretamente decisão do Supremo Tribunal Federal, para que profira nova decisão observando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto a miserabilidade há época da concessão da justiça gratuita” (fl. 14).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se a autoridade reclamada teria contrariado a decisão do Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.766/DF.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.

Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.

6. Em 20.10.2021, este Supremo Tribunal julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.766/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, “para declarar inconstitucionais os arts. 790-B, caput e § 4º, e 791-A, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)”:
“CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.467/2017. REFORMA TRABALHISTA. REGRAS SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM HIPÓTESES ESPECÍFICAS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, ACESSO À JUSTIÇA, SOLIDARIEDADE SOCIAL E DIREITO SOCIAL À ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. MARGEM DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CRITÉRIOS DE RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. É inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário. 2. A ausência injustificada à audiência de julgamento frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais para o órgão judiciário e para a parte reclamada, o que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual, mostrando-se proporcional a restrição do benefício de gratuidade de justiça nessa hipótese. 3. Ação Direta julgada parcialmente procedente” (DJe 4.11.2021, grifos nossos).

No caso em exame, a autoridade reclamada assentou:
“Ainda que a impetrante tenha trazido aos autos declaração de imposto de renda e comprovantes de despesas pessoais, constata-se que os rendimentos anuais declarados R$241.577,37 (duzentos e quarenta e um mil, quinhentos e setenta e sete reais e trinta e sete centavos), correspondem a renda média mensal bruta aproximada de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), revelando capacidade econômica incompatível com a alegação de hipossuficiência jurídica. 3.8. As despesas apresentadas — plano de saúde, mensalidade escolar, condomínio e faturas de cartão de crédito de valor elevado — não caracterizam incapacidade financeira, mas refletem alto grau de endividamento e padrão de consumo pessoal, o que não se confunde com impossibilidade de arcar com custas processuais” (fl. 2, doc. 7).

No paradigma apontado, declarou-se inconstitucionais o caput e o § 4º do art. 790-B e o § 4º do art. 791-A da Consolidação das Leis do Trabalho que presumiam a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual. De forma diferente, na espécie, a autoridade reclamada analisou a situação financeira da reclamante e decidiu que ela não preenchia os requisitos para o deferimento da gratuidade de justiça.

A análise da decisão reclamada conduz à conclusão de não se ter demonstrado identidade material entre o julgado questionado e a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.766, apontada como paradigma, a inviabilizar o uso da reclamação. Assim, por exemplo:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.772 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.039.644: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 37.027-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25.11.2019).

“Os atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl n. 6.534-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 16.10.2008).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II - É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).
Ausente identidade material entre a decisão impugnada e o alegado descumprimento do acórdão do Supremo Tribunal Federal, tendo-se desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do art. 103-A da Constituição da República). 

7. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não admissível o aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.

A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o exame dos requisitos para o deferimento de tutela de evidência em ação de obrigação de fazer. Assim, por exemplo:
“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’ (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011).4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).

“Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).

Ausentes na espécie os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 

Publique-se.

Brasília, 17 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora